Tribunal: TJMT
Processo: 1000577-05.2023.8.11.0088
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000577-05.2023.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MIGUEL ROGERIO VARGAS - CPF: 301.544.219-87 (APELANTE), GEORGIA PINTO DIAS LEITE - CPF: 537.694.141-87 (ADVOGADO), LIDIA MARIA MOREIRA PINHEIRO DE SOUZA - CPF: 377.676.663-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR – INDEFERIMENTO DA INICIAL – NÃO CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PREPARO -– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Para que a parte seja amparada pela assistência judiciária é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não ocorreu na espécie.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, proposto por Miguel Rogério Vargas, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Atipuanã que, nos autos a Tutela Provisória de Natureza Cautelar, proposta em face de Maria Moreira Pinheiro de Souza, indeferiu a petição inicial, e extinguiu o feito sem análise do mérito.

A parte apelante, em síntese, aduz que nos autos da ação de base requereu o benefício da assistência judicial gratuita, para tanto, apresentando documentação que comprovaria sua hipossuficiência.

Assevera que para justificar o pedido de justiça gratuita formulado colacionou, na inicial, o comprovante de recebimento de pensão do INSS, que foi corroborado pelo ofício enviado pelo Juízo ao Instituto Nacional de Previdência Social, comprovando sua situação de incapacidade laboral.

Aduz que é trabalhador rural, recebendo benefício do INSS por incapacidade, além de ser pessoa idosa e, por isso, faz jus à concessão da gratuidade da justiça, notadamente, porque comprovada a sua incapacidade financeira.

Ausentes as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, a parte apelante visa à reforma da sentença que extinguiu os autos, sem julgamento do mérito, porquanto indeferida a petição inicial, dado que não ficou comprovada a hipossuficiência da parte autora, a ensejar o benefício da assistência judiciária gratuita.

Do caderno processual verifica-se que a parte autora ingressou com ação de tutela provisória de urgência de natura cautelar – preparatória, em face de Lídia Maria Moreira Pinheiro de Souza, com o fito de permanecer na posse do imóvel rural, objeto de um contrato de arrendamento realizado entre as partes.

Por determinação do juízo de primeiro grau, foi intimado para recolher as custas e despesas processuais, vez que seu pedido de assistência judiciária gratuita não foi conhecido pelo magistrado.

Confere-se, contudo, que a parte autora quedou-se inerte à determinação judicial, de modo que o magistrado singular proferiu a sentença de extinção, nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL
e
JULGO EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito e, consequentemente, determino o
CANCELAMENTO
da distribuição e de todos os demais atos praticados, com fundamento no art. 321, parágrafo único, art. 330, IV, art. 485, I, e art. 290, todos do CPC, c/c. o art. 148, II, do CNGC e arts. 1o e 4o da Lei Estadual 7.603/01.

Deixo de condenar a parte autora em custas e despesas processuais em razão do cancelamento da distribuição.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Intime-se.

Dessa decisão, se insurge a parte apelante.

Os argumentos trazidos pelo insurgente não são capazes de modificar as conclusões da deliberação unipessoal, isso porque seguindo o entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste ao Apelante.

Em que pese as alegações expostas, a Constituição Federal estabeleceu em seu art. 5o, inc. LXXIV, que

“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
” (grifei).

Desse modo, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98, do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/15, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural.

Do exame da documentação encartada aos autos, notadamente pela resposta do ofício n. 026/APSCXP/10001040, encaminhada pelo INSS (id. 207253194), verifica-se que o Apelante, embora alegue ser beneficiário do INSS, não comprova o vínculo ativo, como se vê:

Dessarte, não obstante afirme não ter condições de arcar com as custas e despesas processuais, certo é que a alegação de que é pensionista do INSS, informação, inclusive, não confirmada pela Autarquia, por si, só, não enveredam a afirmação da alegada condição, não sendo suficientes para comprovar a hipossuficiência alegada, sendo incompatível com o benefício perseguido.

Assim, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira dos requerentes do benefício, o que não é o caso dos autos, consoante analisado e decidido pela instância de origem.

Sem dúvida, o acesso assegurado a todos, independente da sua condição econômica, ao Poder Judiciário, representa uma grande conquista da cidadania, entretanto não pode ser encarado como
uma aventura inconsequente, onde o insucesso não lhe cause quaisquer ônus, dada a benevolência da lei, sendo endereçado efetivamente aos menos favorecidos, necessitados.

Perfilha-se, pois, ao entendimento de que a justiça gratuita somente é devida a quem, desde que cabalmente comprovado, não possui rendimento suficiente para suportar as taxas judiciárias sem o prejuízo da sua mantença e de sua família.

Desta forma, sendo o instituto destinado a quem realmente precisa, sob pena de onerar aos cofres públicos
e injusta concessão, não há óbice legal que macule o posicionamento do magistrado de exigir prova a respeito da situação de pobreza declarada pelo requerente.

Esse tem sido o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO 'IURIS TANTUM'. INDEFERIMENTO PELO JUIZ. REVISÃO NO STJ. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a declaração de pobreza, para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita, tem presunção 'juris tantum', podendo ser indeferida pelo magistrado, fundamentadamente. 2. Na hipótese, o Tribunal 'a quo' indeferiu o pedido do benefício em tela com base nos documentos acostado aos autos. A alteração do acórdão recorrido demanda, assim, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ.
3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (AgRg no Ag 1259549/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/06/2011, DJe 27/06/2011)

"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE MISERABILIDADE. (...). RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 2. Tal direito, todavia, não é absoluto, uma vez que a declaração de pobreza implica simples presunção juris tantum, suscetível de ser elidida pelo magistrado se tiver fundadas razões para crer que o requerente não se
encontra no estado de miserabilidade declarado. (...)". (REsp 539.476RS, Rel. MIN. ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 05.10.2006, DJ 3.10.2006 p. 348)

Outrossim, sabe-se que o pedido de assistência judiciária gratuita deve estar fundamentado nas provas constantes dos autos e na análise das circunstâncias peculiares de cada caso concreto, de modo que seu deferimento deve ser para quem demonstrar a insuficiência de recursos.

Vê-se, ainda, que, na hipótese, não há indícios suficientes que corroborem com a alegação do Apelante de estar impossibilitado de arcar com o pagamento das custas processuais.

Isso, pois, dos documentos acostados aos autos, não se extrai a absoluta impossibilidade de o Recorrente promover o recolhimento das despesas processuais, ainda que de maneira parcelada.

Dessa forma, a manutenção da sentença é medida impositiva, máxime porque o apelante não anexou qualquer documentação que comprove a alegada hipossuficiência, ou a impossibilidade de arcar com o pagamento, conforme se verifica na certidão de decurso de prazo id. 127652433.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO AO APELO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024